Tribunal: TJSP
Processo: 1020478-76.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1020478-76.2018.8.26.0003/50000

Registro: 2021.0000055413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1020478-76.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARISELMA MARQUES COSTA, é embargado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Emb. de Declaração no 1020478-76.2018.8.26.0003/50000

VOTO no 37258
Embargos de Declaração no 1020478-76.2018.8.26.0003/50000
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
Embargante: Mariselma Marques Costa
Embargado: Itaú Unibanco S/A
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro
material Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 178/191, ingressou a parte
autora apelante com embargos de declaração, sustentando: (a) “Vossa Excelência
achou por bem NEGAR provimento ao recurso da Embargante para que o Banco Réu
apresentasse em suma o que foi requerido “in totum“ na peça vestibular”; (b) “Diante
disso, temos, uma omissão e contradição do julgado, haja vista que foi requerido a
apresentação de extratos no período de janeiro de 2009 até o ano de 2018, além do
pedido de arbitramento de multa diária no caso de descumprimento pela não
apresentação integral dos EXTRATOS, o que de fato nada foi mencionado ou
decidido no V. Acórdão à respeito desses pedidos”; e (c) “somente foi apresentado os
documentos de janeiro de 2009 a abril de 2010, o que de fato, ao contrário do
afirmado no V. Acórdão de folhas 178/191, referidos documentos não satisfazem
integralmente a produção de provas documental apresentada nos autos e requerida na
peça vestibular e recurso de apelação”.
É o relatório.
1. O v. Acórdão embargado não padece dos vícios
previstos no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que
autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente
do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificados as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que
interessa aos presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que: (i)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Emb. de Declaração no 1020478-76.2018.8.26.0003/50000

“2. Mantém-se a r. sentença, quanto à deliberação de homologação da prova
documental produzida. 2.1. Excepcionados os casos de extinção do processo, sem
resolução do mérito e de eventual capítulo condenatória relativo à condenação em
encargos de sucumbência, a sentença proferida na produção antecipada de prova
é apenas homologatória. Nesse sentido, a orientação de: (a) Humberto Theodoro
Junior: “A sentença que o juiz profere nas ações de antecipação de prova é
apenas homologatória, isto é, refere-se tão somente ao reconhecimento da
eficácia dos elementos coligidos, para produzir efeitos inerentes à condição de
prova judicial. Não se pronunciará, contudo, acerca da ocorrência ou da
inocorrência do fato, bem como sobre as respectivas consequências jurídica (art. 383,
§ 2o). Não há qualquer declaração sobre sua veracidade e suas consequências sobre a
lide. Não são ações declaratórias e não fazem coisa julgada material. Apenas há
documentação judicial de fatos. Nesse sentido merece acolhida a lição de Pontes
de Miranda, que considera essa espécie de ação como constitutiva por pré-
constituir prova judicial para os interessados” (“Curso de Direito Processual Civil
Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento

Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015, RJ, p. 919, item 687, o
destaque não consta do original); (b) Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael
Alexnadria de Oliveira: “Encerrada a produção da prova, será proferida
sentença constitutiva e homologatória da prova. Nesta sentença, o juiz não
valorará a prova nem se debruçará sobre eventual direito material correspondente à
alegação de fato que se buscava provar (art. 382, § 2o, CPC). A valoração da prova
será feita, se for o caso, na decisão que examinar o direito que se funda nos fatos cuja
prova se pretendeu produzir na ação probatória autônoma; ou seja: ela somente será
valorada pelo juiz se i) a parte vier a promover outra ação, em que afirma outro
direito, cujo suporte fático será provado com a prova produzida antecipadamente; ii)
o juiz julgar a demanda, já em curso, que se funda em direito cujo suporte fático foi
provado com a prova produzida antecipadamente. A sentença deverá, ainda, conter
um capítulo condenatório relativo às despesas processuais. As despesas
processuais, a princípio, correm por conta do requerente da medida. É preciso
lembrar que, de acordo com o § 3o do art. 382, é possível que os interessados
peçam produção de outras provas sobre os mesmos fatos
ficam, por isso,
responsáveis pelas despesas. Agora, se existirem outros interessados na
diligência probatória, que opuserem algum tipo de resistência à sua realização,
aquele que for, ao final, vencido, será condenado nas despesas adiantadas pelo
requerente, inclusive honorários de seu advogado. E, enfim, havendo outros
interessados que participem sem resistir, as despesas serão rateadas entre todos
eles (art. 88, CPC), o que deve constar na sentença final.” (“Curso de Direito
Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa
Julgada e Tutela Provisória”, v. 2, Ed. JusPodium, 12a ed., 2017, BA, p. 164/165, o
destaque não consta do original); e (c) Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia
Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de
Mello: “Realizada a produção antecipada de prova, o juiz deverá dar por
encerrado o processo, mediante sentença homologatória, que não reconhecerá
direito material algum, nem conterá qualquer juízo de valor acerca dos fatos
apurados. A sentença deve ser limitar a atestar que a produção de prova se deu de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Emb. de Declaração no 1020478-76.2018.8.26.0003/50000

maneira regular e legítima, ou mediante contraditório e sob supervisão do juiz.”
(“Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo”, 2a
ed., 2a tir, RT, 2016, SP, p. 738, parte do comentário ao art. 838, o destaque não
consta do original).”; (ii) “2.2. A instituição financeira ré tem o dever de apresentar
os documentos relativos a negócios jurídicos ajustados com seus clientes, nos termos
do art. 399, I e III, do CPC/2015, uma vez que é depositária dos recursos e o
conteúdo dos documentos solicitados é comum às partes. Nesse sentido, como o art.
399, I e III, do CPC/2015, corresponde ao art. 358, I e III, do CPC/1973, com inteira
aplicação à produção antecipada de prova documental, ajuizada na vigência do CPC
2015, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ, relativos à ação de
exibição de documentos, proferidos na vigência do CPC/1973, a orientação do
julgado do Eg. STJ, extraído do respectivo site, cujo trecho ora se transcreve:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. DEVER
DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. 1. Na linha do entendimento firmado nesta Corte,
tem interesse de agir o correntista que maneja cautelar de exibição de documentos
com vistas ao ajuizamento de ação de cobrança. 2. É dever da instituição bancária
a exibição de documentos que guardam relação com os negócios firmados com
seus clientes quando instado a fazê-lo. 3. Agravo regimental desprovido. (...)A
jurisprudência pacificada no STJ é no sentido de que há interesse de agir para a ação
cautelar de exibição de documentos quando o autor pretende avaliar ajuizamento de
ação judicial relativa a documentos que não se encontram consigo e, ademais, é
dever da instituição bancária a apresentação daqueles que guardam relação
com os negócios firmados com seus clientes. Confiram-se: "EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. Banco. Obrigação. Multa. O banco tem a obrigação de exibir em
juízo a documentação que deve guardar, relacionada com o desempenho de sua
atividade. Optando o Tribunal pela expedição de ordem de apresentação dos
documentos, não cabia desde logo ter por verdadeiros os fatos a que eles se referem.
Recurso do Banco conhecido em parte, para excluir a multa, e não conhecido o da
autora." (REsp 473.122/ MG, rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR JUNIOR, DJU
de 15.12.2003). (STJ-4a Turma, EDcl no Ag 829662/GO, rel. Min. Fernando
Gonçalves, v.u., j. 18/09/2007, DJ 01.10.2007, p. 283, o destaque não consta do
original).”; (iii) “2.3. O descumprimento da obrigação de exibir documento, por
quem é parte na produção antecipada de prova, antes da eventual propositura do
feito, com a prova que vier a ser produzida na respectiva produção antecipada,
resolve-se com determinação à parte ré que exiba a documentação identificada no
pedido, sob pena de busca e apreensão (CPC/2015, art. 403), providência esta
adotada como medida de instrução do processo, prevista no ordenamento jurídico (cf.
arts. 396 se seguintes, do CPC/2015), sob pena de tornar letra morta o disposto no
inciso III, do art. 381, do CPC/2015, uma vez que exibição estaria condicionada ao
arbítrio, exclusivo, daquele que tem obrigação de exigir. É de se ver que a
determinação de exibição de documentos constitui medida de instrução do processo
(produção de prova), prevista no ordenamento jurídico (cf. arts. 396 se seguintes, do
CPC/2015) deve ser admitida na produção antecipada de prova, objetivando a
exibição de documento, permitida pelo CPC/2015. No mais, é de se manter, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Emb. de Declaração no 1020478-76.2018.8.26.0003/50000

produção antecipada de prova documental, a orientação existente na vigência do
CPC/1973, para a ação de exibição de documentos, por sua adequação, no sentido de
que descumprimento da obrigação de exibir documentos não enseja a imposição de
multa diária, nem a presunção de veracidade a que se refere o art. o art. 400, do
CPC/2015, nem cabe conversão em perdas e danos, cabendo ao magistrado, cabendo,
em caso de descumprimento de ordem de exibição, ao prudente arbítrio judicial, a
busca e apreensão (art. 403, do CPC/2015, com correspondência no art. 362 do
CPC/1973). Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira aplicação à espécie, a
orientação, relativa à ação cautelar de exibição de documentos (cópias e segunda via
de documentos), proposta na vigência do CPC/1973, que se passa a aplicar à ação
autônoma de exibição de documentos, ajuizada depois da entrada em vigor do
CPC/2015, do julgado extraído do site do Eg. STJ: (a) “O presente recurso,
fundado em violação dos artigos 373, inciso II, 399 e 499 do Código de Processo
Civil de 2015; dos artigos 247 e 248 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VIII,
do Código de Defesa do Consumidor, pede a reforma de acórdão representado
por esta ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS -
IMPOSSIBILIDADE - ART. 461, § 1o, DO CPC - EXISTÊNCIA DE MEIO
ESPECÍFICO. Em se tratando de ação cautelar autônoma de exibição de
documento, fundada no art. 844, II, do CPC, a consequência jurídica da ação não é a
presunção ficta de veracidade dos fatos, mas sim a determinação da busca e
apreensão em caso de descumprimento da medida. Existente meio específico de
tutela para a obtenção do resultado prático pretendido, não há de se falar em
conversão da cautelar em perdas e danos. (...) Primeiramente, anoto que, segundo
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de descumprimento
de ordem de exibição de documentos, cabe, ao prudente arbítrio judicial, a
busca e apreensão. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA DIÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 372/STJ. 1. Em sede de ação cautelar de exibição
de documentos, não cabe a aplicação da multa cominatória prevista no art. 461 do
CPC. Súmula 372/STJ. 2. Se a documentação estiver na posse de terceiros, cabível a
busca e apreensão, inclusive mediante uso de força policial, tudo sem prejuízo da
responsabilização por crime de desobediência, nos termos do artigo 362 do CPC. 3.
Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Quarta Turma, AgRg no
REsp 1.151.817/RS, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe de 15.6.2012)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
FASE
INSTRUTÓRIA.
EXIBIÇÃO
INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. MULTA DIÁRIA INCABÍVEL. 1. A ordem
incidental de exibição de documentos, na fase instrutória de ação ordinária, encontra
respaldo, no sistema processual vigente, não no art. 461 invocado no recurso
especial, mas no art. 355 e seguintes do CPC, que não prevêem multa cominatória.
Isso porque o escopo das regras instrutórias do Código de Processo Civil é buscar o
caminho adequado para que as partes produzam provas de suas alegações, ensejando
a formação da convicção do magistrado, e não assegurar, de pronto, o cumprimento
antecipado (tutela antecipada) ou definitivo (execução de sentença) de obrigação de
direito material de fazer, não fazer ou entrega de coisa. 2. Segundo a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Emb. de Declaração no 1020478-76.2018.8.26.0003/50000

consolidada do STJ, na ação de exibição de documentos não cabe a aplicação de
multa cominatória (Súmula 372). Este entendimento aplica-se, pelos mesmos
fundamentos, para afastar a cominação de multa diária para forçar a parte a exibir
documentos em medida incidental no curso de ação ordinária. Nesta, ao contrário do
que sucede na ação cautelar, cabe a presunção ficta de veracidade dos fatos que a
parte adversária pretendia comprovar com o documento (CPC, art. 359), cujas
consequências serão avaliadas pelo juízo em conjunto com as demais provas
constantes dos autos, sem prejuízo da possibilidade de busca e apreensão, nos casos
em que a presunção ficta do art. 359 não for suficiente, ao prudente critério judicial.
3. Embargos de declaração acolhidos. (Quarta Turma, EDcl no AgRg no REsp
1.092.289/MG, minha relatoria, DJe de 25.5.2011). Nessa linha decidiu o Tribunal
de origem, pelo que incide à hipótese dos autos a Súmula 83 do STJ. Em face do
exposto, nego seguimento ao recurso” (REsp 1640518, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, data da publicação: 02/06/2017, o destaque não consta do original); (b) “(...)
Contudo, o aresto hostilizado merece reforma no que se refere a multa
cominatória, que destoa da jurisprudência desta Corte que não admite a sua
imposição em ação cautelar de exibição de documentos. A respeito: AgRG no
REsp n. 1.152.780/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, DJe de 3/11/2009; REsp n.
1147821/PR, Ministro Sidnei Beneti, DJe de 8/10/2009; REsp n. 1.093.831/RS,
Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 7/10/2009, dentre outros. Acrescente-se
que tal tese foi recentemente sumulada por esta Corte nos seguintes termos
(Enunciado n. 372): "Na ação de exibição de documentos, não cabe aplicação da
multa cominatória." A título de elucidação, ressalto ainda que a Seção de
Direito Privado desta Corte no julgamento do REsp n. 1.094.846/MS (DJe de
3/6/2009), decidiu que no processo cautelar de exibição de documentos não se
aplica a presunção de veracidade de que trata o art. 359 do Código de Processo
Civil, cabendo ao magistrado, quando houver resistência do réu, determinar a
busca e apreensão. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado, in verbis:
"AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ART. 359 DO CPC.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE
07.08.2008. APLICAÇÃO. 1. A presunção de veracidade contida no art. 359 do
Código de Processo Civil não se aplica às ações cautelares de exibição de
documentos. Precedentes. 2. Na ação cautelar de exibição, não cabe aplicar a
cominação prevista no art. 359 do CPC, respeitante à confissão ficta quanto aos fatos
afirmados, uma vez que ainda não há ação principal em curso e não se revela
admissível, nesta hipótese, vincular o respectivo órgão judiciário, a quem compete a
avaliação da prova, com o presumido teor do documento 3. Julgamento afetado à 2a.
Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008
(Lei de Recursos Repetitivos). 4. Recurso especial a que se dá provimento." Diante
disso, dou parcial provimento ao recurso especial para afastar a multa
imposta.” (REsp 1173200, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, data da publicação:
28/04/2010, o destaque não consta do original); (c) “Direito Civil e processual
civil. Recurso especial. Ação cautelar de exibição. Multa cominatória.
Descabimento. Súmula 372. Art. 359 do CPC. Presunção de veracidade. Não
aplicabilidade. - A multa cominatória só é aplicada quando se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Emb. de Declaração no 1020478-76.2018.8.26.0003/50000

obrigação de fazer ou não-fazer, não sendo pertinente em ação de exibição de
documentos. - Inaplicável a presunção de veracidade do art. 359, CPC quando
se trata de ação cautelar de exibição. Recurso especial provido. DECISÃO (...)
Relatado o processo, decide-se. - Da multa cominatória O TJ/SP, ao decidir que é
cabível multa cominatória em ação cautelar de exibição de documentos,
contrariou o entendimento do STJ, consoante enunciado da Súmula 372/STJ, no
sentido de que é pertinente apenas nos casos de obrigação de fazer ou não fazer.
Logo, merece reforma o acórdão recorrido. - Da presunção de veracidade do
art. 359 do CPC Igualmente destoa o acórdão recorrido do entendimento desta
Corte ao decidir pela aplicabilidade da presunção prevista no art. 359 do CPC
em ação cautelar de exibição. Nesse sentido o REsp 1094846/MS, Rel. Min. Carlos
Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Região), 2a Seção, DJe
03/06/2009. Forte em tais razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO, nos termos do no art. 557, § 1o-A, do CPC, para afastar a
aplicação da multa cominatória e a presunção de veracidade do art. 359 do CPC
em ação cautelar de exibição de documentos.” (REsp 1169338/SP, rel. Min. Nancy
Andrighi, data da publicação: 19/03/2010, o destaque não consta do original); (d)
“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
MULTA. ART. 461 DO CPC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 372/STJ. 1.
Em ação cautelar de exibição de documentos é inaplicável a multa cominatória
preconizada pelo art. 461 do CPC, pois o instrumento adequado para o
cumprimento da ordem judicial emitida em tal demanda, caso seja
desobedecida, é a busca e apreensão. Incidência da Súmula 372/STJ. 2. Agravo
regimental improvido” (STJ/4a Turma, AgRg no REsp 980797 / DF, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, julgado em 23.03.2010, DJe 06/04/2010); e (e) “CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ART. 359 DO CPC. NÃO APLICAÇÃO.
MEDIDA ADEQUADA. BUSCA E APREENSÃO. - No processo cautelar de
exibição de documentos não há a presunção de veracidade do Art. 359 do CPC.
- Em havendo resistência do réu na apresentação dos documentos, cabe ao juiz
determinar a busca e apreensão (Art. 362 do CPC) - não lhe é permitido impor
multa ou presumir confissão” (STJ/3a Turma, REsp 887332 / RS, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, julgado em 07/05/2007, DJ 28/05/2007 p. 339, o
destaque não consta do original).”; (iv) “2.4. Em ação com o objeto de apenas e tão
somente produção antecipada de prova de prova documental comum às partes, tendo
a parte ré apresentado a documentação em seu poder, eventual inaptidão dos
documentos juntados a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial deve ser
dirimida em ação autônoma própria para tal. Nesse sentido, para casos análogos,
envolvendo produção antecipara de prova documental comum às partes e de ação
autônoma de exibição de documentos, com inteira aplicação à espécie, a orientação
dos julgados extraídos do site deste Eg. TJ: (a) “APELAÇÃO. PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVA. 1. Negativação. Pleito de apresentação de contrato
e documentos atinentes ao débito negativado. Apresentação de faturas de cartão
de crédito dito como contratado com expresso reconhecimento de não
localização da respectiva proposta de adesão. Atingimento do objetivo lógico-
jurídico do procedimento. Conjunto probatório produzido poderá ser apreciado
em eventual ação própria, inclusive em relação à distribuição dos respectivos ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Emb. de Declaração no 1020478-76.2018.8.26.0003/50000

probatórios. 2. Na produção antecipada de prova há honorários de sucumbência
quando houver resistência da parte requerida, com alicerce no princípio da
causalidade. Honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado
da causa. Recurso parcialmente provido.” (22a Câmara de Direito Privado, Apelação
1001735-81.2019.8.26.0003, rel. Des. Roberto Mac Cracken, v.u., j. 28.06.2019, o
destaque não consta do original); (b) “MEDIDA CAUTELAR - EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL - Ré que apresentou parte dos
documentos requeridos - Documentos remanescentes não localizados, sob a
alegação de que não existem - Obrigação impossível - Nada obsta, porém, que o
autor ingresse com ação autônoma para discutir a relação jurídica, sendo da ré
a responsabilidade pela prova da veracidade dos fatos, a teor dos arts. 359 e
845, CPC/1973 (art. 400 do CPC/2015) - Valoração do conjunto probatório que
é de ser feita no bojo da ação principal Questão relativa ao dever de exibição e
verba honorária que já foi decidida - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA
PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.” (23a Câmara de Direito Privado, Apelação
1000546-35.2016.8.26.0242, rel. Des. Sérgio Shimura, v.u., j. 14/08/2018, o
destaque não consta do original); (c) “Ação de exibição de documentos. Exibição de
documentos pela ré. Autora que afirma que houve exibição incompleta dos
documentos pretendidos. Requerido que não pode ser compelido a exibir
documentos não localizados. Recurso parcialmente provido.” (20a Câmara de
Direito Privado, Apelação 1001725-30.2017.8.26.0319, rel. Des. Luis Carlos de
Barros, v.u., j. 11/06/2018, o destaque não consta do original); e (d) “Exibição de
documentos
Cumprimento de sentença
Fixação de multa diária em caso de
descumprimento
Não cabimento
Súmula no 372 do STJ e análise do REsp
1333988/SP (art. 543-C do CPC/1973) Banco que narra a não localização da
documentação pleiteada
Eventual resistência ou impossibilidade na exibição
repercute no quadro probatório de eventual ação principal a ser ajuizada
Decisão reformada Recurso provido.” (17a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento 2230966-35.2017.8.26.0000, rel. Des. Souza Lopes, v.u., j. 26/02/2018,
o destaque não consta do original).”; (v) “2.5. No caso dos autos, de rigor o
reconhecimento de que a parte ré satisfez o pedido de exibição formulado, com os
documentos juntados na contestação, uma vez que não produzida prova, como prevê
o art. 398, § único, do CPC, de que não corresponde à verdade a declaração da parte
ré de que exibiu os documentos localizados. Isto porque, na espécie: (a) a parte ré
juntou aos autos a fls. 59/91 os documentos relativos à conta corrente aberta em
nome da parte autora objeto da ação, com a afirmação de que estes são os
documentos localizados (fls. 38) e que compreendem documentos relativos à
celebração do contrato de abertura de conta corrente (fls. 59/75) e extratos no período
compreendido de janeiro de 2009 a abril de 2010 (fls. 76/91); e (b) nenhuma prova
produzida autoriza o reconhecimento da existência de outros documentos a serem
exibidos, além dos já juntados com a contestação, visto que nenhuma prova
produzida revela que não corresponde à verdade a declaração da parte ré apelada de
que “não possui outros documentos”. Nesse sentido, para casos análogos, mas com
inteira aplicação à espécie, quanto à aplicação do disposto no art. 398, § único, do
CPC, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a)
“CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. I- Alegação de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Emb. de Declaração no 1020478-76.2018.8.26.0003/50000

recorrida não exibiu todos os documentos que tinha em seu poder. Falta de
comprovação da alegação. Ônus que tocava à requerente da cautelar. Eventual
falta/falha na exibição, por seu lado, que apenas repercute no quadro
probatório da ação principal. II- Multa diária. Descabimento. Aplicação da Súmula
372 do STJ. Conversão em perdas e danos. Afastamento, já que não trata a espécie de
processo de conhecimento. Precedente deste Tribunal. EXTINÇÃO DA FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO” (3a
Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 0074030-49.2013.8.26.0002, rel. Des.
Donegá Morandini, j. 03/05/2016, o destaque não consta do original); e (b)
“APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Autor que pretende compelir a ré
ao fornecimento de comprovantes de pagamento atinentes à aquisição de bem
imóvel, assim como procuração ou outros documentos que o autorizariam a efetuar
tais pagamentos a terceiros, que não o vendedor. Sentença de procedência,
concluindo-se que a ré não apresentou a procuração exigida pelo autor, condenando-
se a requerida nos ônus de sucumbência. Insurgência pela ré. Cabimento.
Apresentação parcial de documentos pela ré, afirmando ter exibido os que
estavam em sue poder, não podendo atender a solicitação em relação àqueles
que não possuía. Afirmação que não foi refutada pelo autor, que se limitou a
discutir os efeitos da falta de exibição em relação ao negócio a que se referiam.
Negativa de posse que impunha ao autor o ônus de comprovar que a assertiva
não era verdadeira, na forma do artigo 398, parágrafo único do CPC/1973.
Discussão quanto aos efeitos e validade do negócio que é estranha ao feito, restrito à
pretensão exibitória. Ré que não comprovou a efetiva exibição ao tempo da
solicitação administrativa. Reforma parcial da sentença, com sua procedência e parte
e distribuição da sucumbência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (9a
Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1021825-52.2015.8.26.0003, rel.
Des. Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, j. 18/06/2019, o destaque não
consta do original). Nesse sentido, quanto ao exaurimento da prestação jurisdicional
em produção antecipada de prova e ação autônoma de exibição de documentos pela
apresentação da exibição de documentos pela parte dos documentos não localizados,
a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: a orientação
dos julgados extraídos do site deste Eg. TJ: (a) “APELAÇÃO. PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVA. 1. Negativação. Pleito de apresentação de contrato
e documentos atinentes ao débito negativado. Apresentação de faturas de cartão
de crédito dito como contratado com expresso reconhecimento de não
localização da respectiva proposta de adesão. Atingimento do objetivo lógico-
jurídico do procedimento. Conjunto probatório produzido poderá ser apreciado
em eventual ação própria, inclusive em relação à distribuição dos respectivos ônus
probatórios. 2. Na produção antecipada de prova há honorários de sucumbência
quando houver resistência da parte requerida, com alicerce no princípio da
causalidade. Honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado
da causa. Recurso parcialmente provido.” (22a Câmara de Direito Privado, Apelação
1001735-81.2019.8.26.0003, rel. Des. Roberto Mac Cracken, v.u., j. 28.06.2019, o
destaque não consta do original); (b) “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
TELEFONIA.
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
INDEFERIMENTO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Emb. de Declaração no 1020478-76.2018.8.26.0003/50000

PREVALECIMENTO. EXTINÇÃO AFASTADA. HIPÓTESE EM QUE A RÉ
DEIXOU DE APRESENTAR O DOCUMENTO, QUE AFIRMA NÃO
EXISTIR.
EXAURIMENTO
DA
ATIVIDADE,
A
ENSEJAR
O
ENCERRAMENTO
DO
PROCESSO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Restou demonstrado que houve pedido administrativo de
exibição do documento pretendido, encaminhado com aviso de recebimento,
onde consta a data, o nome e o número do documento da pessoa que o
recepcionou. Diante da necessidade de a demandante fazer uso de mecanismo
judicial para a obtenção de seu intento, ante a resistência apresentada pela
demandada para o atendimento de sua pretensão, configurado está o interesse
de agir. 2. A ré afirma que não existe o documento pleiteado, o que torna
impossível a realização da exibição. Desse modo, não há como deixar de
reconhecer o exaurimento da atividade inerente a este processo, cabendo à
autora, por ação própria, pleitear o direito que entende devido” (31a Câmara de
Direito Privado, Apelação Cível 1004602-23.2017.8.26.0066, rel. Des. Antonio
Rigolin, j. 25/07/2018, o destaque não consta do original).; (c) “CONDOMÍNIO.
MEDIDA
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Exibidos os documentos de que tem posse a
ré, exaurida está a prestação jurisdicional nesta medida preparatória. Sentença
mantida. Recurso desprovido” (26a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
0091054-14.2018.8.26.0100, rel. Des. Felipe Ferreira, j. 03/10/2017, o destaque não
consta do original); e (d) “Ação de exibição de documentos. Exibição de
documentos pela ré. Autora que afirma que houve exibição incompleta dos
documentos pretendidos. Requerido que não pode ser compelido a exibir
documentos não localizados. Recurso parcialmente provido” (20a Câmara de
Direito Privado, Apelação Cível 1001725-30.2017.8.26.0319, rel. Des. Luis Carlos
de Barros, j. 11/06/2018, o destaque não consta do original).”; (vi) “2.6. Destarte, de
rigor o reconhecimento de que os documentos juntados aos autos satisfazem a
produção antecipada de prova documental comum às partes objeto da presente ação
autônoma e não merece reparo a r. sentença, quanto à deliberação de homologação,
por sentença, da prova produzida, e de julgamento de extinção do processo.”; (vii)
“2.7. Inadmissível a condenação da parte ré instituição financeira ao pagamento de
honorários advocatício sucumbenciais, em produção antecipada de prova
documental, quando a parte autora não demonstra a existência de prévio pedido
administrativo e a parte ré exibe os documentos solicitados com a contestação, como
acontece no caso dos autos. Nesse sentido, com inteira aplicação à espécie, uma vez
que a produção antecipada de prova documental requerida na vigência do CPC/2015
tem os mesmos requisitos que eram exigidos para ação cautelar para exibição de
contratos e extratos bancários, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“DECISÃO Trata-se de agravo interposto por Sociedade Beneficente e Educacional
São Cristóvão contra decisão que negou seguimento a recurso especial,
fundamentado nas alíneas "a" e "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição
Federal, manejado em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fls. 94/95):
REGIME DE EXCEÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Emb. de Declaração no 1020478-76.2018.8.26.0003/50000

JULGAMENTO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. RECONHECIMENTO DO
PEDIDO. ART. 269, ii, DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS. VERBA
HONORÁRIA. Da inépcia da petição inicial 1. A decisão judicial deve estar atrelada
ao pedido formulado na exordial, sendo a causa de pedir elemento indispensável à
prestação jurisdicional, uma vez que irá levar ao conhecimento do Julgador os fatos e
os fundamentos jurídicos do pedido, delimitando a atividade jurisdicional a ser
prestada pelo órgão julgador, pois este deverá observar os limites em que foi
proposta a ação. 2. A parte autora fundamentou adequadamente o pedido de exibição
de cópia de nota fiscal, referente a produtos e serviços eventualmente adquiridos, na
necessidade de conhecer a origem do débito que implicou sua inscrição nos órgãos
restritivos. Sinale-se que eventual inexistência do referido documento diz com o
mérito da demanda, não sendo causa jurídica para o indeferimento da petição inicial.
Do cabimento da ação cautelar de exibição de documentos 3. A presente cautelar de
exibição de documentos proposta é perfeitamente cabível para a obtenção do
histórico atualizado do débito, nos termos dos artigos 844, inciso II, e 845, ambos do
CPC, em função de se tratar de documento comum às partes. Da desnecessidade de
pedido extrajudicial 4. A parte demandante não está condicionada a qualquer óbice
de cunho administrativo para exercício de seu direito, bastando apenas que estejam
preenchidas as condições da ação para ingressar em Juízo e, assim, receber a tutela
jurisdicional. Portanto, a parte postulante não está obrigada a ingressar ou a esgotar a
via administrativa para só então procurar amparo na via judicial. 5. Assim, descabe a
formulação de pedido ou esgotamento da via administrativa para pleitear o direito
supostamente violado ou ameaçado de violação perante o Poder Judiciário, restando
inobservada a garantia fundamental do acesso à Justiça, prevista no art. 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal. Da possibilidade de julgamento neste grau de
jurisdição 6. É possível a análise do mérito da presente ação neste grau de jurisdição,
uma vez que se trata de matéria preponderantemente de direito, e estão presentes os
requisitos necessários para o julgamento da lide, conforme alude os artigos 330, I,
515, §1 e § 3o e 516, do diploma legal precitado. Mérito do recurso em exame 7. Nas
ações de exibição de documento cabe a condenação da parte demandada nos ônus da
sucumbência, mesmo que aquela tenha apresentado os documentos pleiteados na
inicial, o que importa em reconhecimento do pedido, na forma do art. 269, inciso II,
do Código de Processo Civil. Dado parcial provimento ao apelo. A agravante
sustenta, nas razões de recurso especial, ofensa aos artigos 22 e 31 do Código de
Processo Civil, bem como divergência jurisprudencial, alegando que não é
devida a condenação em honorários advocatícios, uma vez que não resistiu à
pretensão de exibição, apresentando a documentação requerida com a
contestação. Razão assiste à recorrente. No caso em exame, o Tribunal de
origem consignou que não houve prévio pedido administrativo para exibição
dos documentos, que foram apresentados pela ora agravante em sua
contestação. Por esse motivo, o acórdão recorrido extinguiu o feito com base no
art. 269, II, do CPC e condenou a ré no pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais). Não houve,
portanto, resistência da instituição de ensino ré na exibição dos documentos
pleiteados, que comprovaram, inclusive, o débito inscrito nos serviços de
proteção ao crédito. Ocorre que a jurisprudência desta Corte se orienta no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Emb. de Declaração no 1020478-76.2018.8.26.0003/50000

sentido de que "nas ações de exibição de documento, a instituição financeira é
condenada em honorários advocatícios quando houver pretensão resistida em
fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e
da causalidade" (AgRg no AREsp 454.681/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015). Ainda
nesse sentido: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1.
Nas ações cautelares de exibição de documento, o réu só será condenado ao
pagamento de honorários advocatícios se houver pretensão resistida quanto ao
fornecimento da documentação solicitada, em observância aos princípios da
sucumbência e da causalidade. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp
568.814/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014); AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
PEDIDO
DE
EXCLUSÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO EXIBIDO. AUSÊNCIA
DE PRETENSÃO RESISTIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Pela
aplicação dos da sucumbência e da causalidade em ações cautelares de exibição de
documentos, para haver condenação a honorários advocatícios, deve estar
caracterizada nos autos a resistência à exibição dos documentos pleiteados. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 534.149/PR, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 24/09/2014).
Em face do exposto, com apoio no artigo 544, § 4o, II, "c", do CPC, conheço do
agravo e dou provimento ao recurso especial, para afastar a condenação da ré,
ora agravante, no pagamento de honorários advocatícios.” (AREsp 721351/RS,
rel. Min. Maria Isabel Gallotti, data da publicação: 03/08/2015, o destaque não
consta do original).”; (viii) “3. Embora desprovido o recurso, como não existem
honorários fixados anteriormente pela r. sentença apelada em face da parte autora,
incabível, no caso dos autos, a majoração da verba honorária, com fundamento no
art. 85, §11, do CPC/2015. Nesse sentido, a orientação extraída do site do Eg. STJ:
“A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, §
11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do
novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não
provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso” (Tese no 04, da Edição n. 129: Dos Honorários Advocatícios
II, Jurisprudência Em Teses, o destaque não consta do original).”; e (ix) “4. Em
resumo, o recurso deve ser desprovido. O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.”.
Esses fundamentos são mais que suficientes para
rejeitar os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Emb. de Declaração no 1020478-76.2018.8.26.0003/50000

O não acolhimento das teses da parte embargante não
caracteriza omissão, nem afronta aos dispositivos legais mencionados nos embargos
de declaração.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o
julgado embargado é claro e compreensível.
Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência de
inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame
da matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: ““Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002,
Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator